Tribunal: TJSP
Processo: 1012722-41.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Ação de embargos de terceiro - Alegação da embargante que no âmbito da demanda instaurada em desfavor de José Gomes da Silva, Maria José Teixeira e Alan Oliveira Neves, processo n. 1001060-80.2020.8.26.0554, houve requerimento de que os réus fossem instados a desocuparem o imóvel. Explicita que adquiriu o imóvel controvertido dos requeridos em 04 de setembro de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Ação de embargos de terceiro - Alegação da embargante que no âmbito da demanda instaurada em desfavor de José Gomes da Silva, Maria José Teixeira e Alan Oliveira Neves, processo n. 1001060-80.2020.8.26.0554, houve requerimento de que os réus fossem instados a desocuparem o imóvel. Explicita que adquiriu o imóvel controvertido dos requeridos em 04 de setembro de 2008, pelo valor de R$ 18.800,00, formulou proposta de renegociação e, ao final, protestou pela concessão de liminar de manutenção de posse, suspendendo-se a ordem de desocupação - Pretensão da procedência dos embargos de terceiro para declarar a inexigibilidade do valor cobrado no processo citado no decorrer dos autos, bem como declarar e reconhecer a posse e propriedade definitiva da embargante sobre o imóvel que ela adquiriu e mora e objeto da presente lide, oficiando-se os órgãos competentes, bem como, ainda, determinando que a embargada forneça a embargante todos os documentos necessários para regularização da matrícula do imóvel ou, sucessivamente, requer o parcelamento do valor indicado em R$ 200,00 mensais, além dos ônus de sucumbência - Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante.

Sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Santo André/SP.

A relação jurídica sub judice detém nítida natureza contratual (não administrativa), sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença, não agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato típico de Direito Privado, o que afasta a competência desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público para apreciação da matéria.

A competência, em regra, não é definida pela qualidade das partes, mas em razão da matéria, a partir dos fundamentos invocados e pedidos formulados na inicial, a teor do que dispõe o artigo 103, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

O art. 5o, inciso I, I.25, da Resolução no 623/2013, deste Egrégio Tribunal, estabelece competir à Primeira Subseção de Direito Privado o julgamento das "ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos".

Competência recursal da 1a Subseção Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso de apelação da embargante - Remessa à uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012722-41.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUCI DE
OLIVEIRA
SILVA,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
2/10
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012722-41.2020.8.26.0554
Apelante: Luci de Oliveira Silva
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Interessados: Jose Gomes da Silva e Maria José Teixeira
Comarca: Santo André
Voto no 19032
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Ação de
embargos de terceiro - Alegação da embargante que no âmbito da
demanda instaurada em desfavor de José Gomes da Silva, Maria
José
Teixeira
e
Alan
Oliveira
Neves,
processo
n.
1001060-80.2020.8.26.0554, houve requerimento de que os réus
fossem instados a desocuparem o imóvel. Explicita que adquiriu o
imóvel controvertido dos requeridos em 04 de setembro de 2008,
pelo valor de R$ 18.800,00, formulou proposta de renegociação e,
ao final, protestou pela concessão de liminar de manutenção de
posse, suspendendo-se a ordem de desocupação - Pretensão da
procedência dos embargos de terceiro para declarar a
inexigibilidade do valor cobrado no processo citado no decorrer
dos autos, bem como declarar e reconhecer a posse e propriedade
definitiva da embargante sobre o imóvel que ela adquiriu e mora e
objeto da presente lide, oficiando-se os órgãos competentes, bem
como, ainda, determinando que a embargada forneça a embargante
todos os documentos necessários para regularização da matrícula
do imóvel ou, sucessivamente, requer o parcelamento do valor
indicado em R$ 200,00 mensais, além dos ônus de sucumbência -
Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante.
Sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Santo
André/SP.
A relação jurídica sub judice detém nítida natureza contratual (não
administrativa), sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença, não
agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato
típico de Direito Privado, o que afasta a competência desta Egrégia
11a Câmara de Direito Público para apreciação da matéria.
A competência, em regra, não é definida pela qualidade das partes,
mas em razão da matéria, a partir dos fundamentos invocados e
pedidos formulados na inicial, a teor do que dispõe o artigo 103,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
3/10
O art. 5o, inciso I, I.25, da Resolução no 623/2013, deste Egrégio
Tribunal, estabelece competir à Primeira Subseção de Direito
Privado o julgamento das “ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória,
que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Competência recursal da 1a Subseção Direito Privado, deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Não conhecimento do recurso
de apelação da embargante - Remessa à uma das Câmaras da
1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras)

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.

Trata-se de embargos de terceiro movidos por LUCI DE
OLIVEIRA SILVA em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDH, alegando, em síntese, que, no âmbito da
demanda instaurada em desfavor de José Gomes da Silva, Maria José Teixeira e Alan
Oliveira Neves, processo n. 1001060-80.2020.8.26.0554, houve requerimento de que os
réus fossem instados a desocuparem o imóvel. Explicita que adquiriu o imóvel
controvertido dos requeridos em 04 de setembro de 2008, pelo valor de R$ 18.800,00,
formulou proposta de renegociação e, ao final, protestou pela concessão de liminar de
manutenção de posse, suspendendo-se a ordem de desocupação. Ao final, requer a
procedência dos embargos de terceiro para declarar a inexigibilidade do valor cobrado no
processo citado no decorrer dos autos, bem como declarar e reconhecer a posse e
propriedade definitiva da embargante sobre o imóvel que ela adquiriu e mora e objeto da
presente lide, oficiando-se os órgãos competentes, bem como, ainda, determinando que
a embargada forneça a embargante todos os documentos necessários para
regularização da matrícula do imóvel ou, sucessivamente, requer o parcelamento do
valor indicado em R$ 200,00 mensais, além dos ônus de sucumbência. Juntou
documentos de fls. 12/22.
Os embargos foram processados, tendo sido ordenada a
suspensão do processo principal no que tange ao imóvel debatido, bem como deferida a
gratuidade judiciária à embagante (fls. 23).
Em sua resposta, ofertada às fls. 26/32, a embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
4/10
arguiu preliminar de ausência de interesse de agir e discorreu acerca do ônus da prova.
No mérito, destacou que no contrato celebrado com os mutuários originais é vedada a
cessão e que sem anuência da embargada, a autora deve ser considerada invasora do
imóvel. Ao final, requereu a improcedência da ação, com a condenação da embargante
no pagamento de indenização pelo tempo de ocupação do imóvel e a reintegração da
posse do bem em seu favor. Acostou documentos de fls. 33/38.
Houve réplica (fls. 43/50).
Instadas a especificarem as provas que pretendem
produzir, a embargante requereu a produção de prova oral e a embargada postulou o
julgamento da lide.
A r. sentença às fls. 51/56, julgou improcedentes os
embargos de terceiro e acolheu em parte o pedido contraposto, para determinar a
reintegração da posse do imóvel em favor da embargada, condenando a embargante no
pagamento, desde 28.08.2020 até a desocupação, de indenização a título de aluguel
mensal pela ocupação do bem, em valor a ser oportunamente definido, em sede de
liquidação de sentença, devendo ser o mesmo atualizado monetariamente, pelos índices
da E. Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros
moratórios, estes à razão de 1% ao mês conforme artigo 406 do CC e artigo 161, §1o, do
CTN, ambos os encargos contados do último dia de cada mês vencido, nos termos do
artigo 397, "caput", do CC. Em razão da sucumbência, caberá à embargante, respeitada
a suspensão inerente à condição de beneficiária da gratuidade, arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três
mil reais), em atenção ao trabalho desenvolvido, o tempo decorrido, com incidência de
correção monetária a partir da publicação da r. sentença e juros de mora de 1% a contar
do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §§ 8o e 16, do CPC. Deve-se observância,
não obstante, ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, posto que é beneficiária de
gratuidade judiciária. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para,
querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1o do CPC).
Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com
nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei no 13.105/2015, o juízo
de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3o, a
seguir transcrito: Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
5/10
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
Oportunamente, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor da embargada.
Com o trânsito em julgado, sem requerimentos em trinta dias, após as anotações de
praxe, arquive-se.
Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação
às fls. 58/69, alegando, em preliminar, do cerceamento de prova face o julgamento
antecipado da lide, bem como da necessidade da suspensão do processo
principal. No mais, requer, em síntese, seja dado provimento ao recurso de apelação,
para julgar procedentes os embargos de terceiro.
Contrarrazões (fls. 158/165).
É O RELATÓRIO.
Não é caso de se conhecer o recurso interposto pela
corré, tendo em vista a matéria tratada nos autos, rescisão do contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel.
Com efeito, a relação jurídica sub judice detém nítida
natureza contratual (não administrativa), sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença,
não agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato típico de Direito
Privado, o que afasta a competência desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público para
apreciação da matéria.
Note-se que a competência para o julgamento de recursos
por esta Seção de Direito Público não se fixa pela qualidade das partes que intervém no
processo, mas sim, em decorrência da natureza da relação jurídica existente nos autos.
Tanto é assim que o artigo 5o, inciso I, item I.25, da
Resolução no 623/2013, dispõe que é competência preferencial da Primeira Subseção de
Direito Privado o julgamento de “ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
6/10
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Assim, esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público não
possui competência para julgar o recurso em questão, devendo os autos serem
remetidos a uma das Câmaras de Direito Privado, competentes na hipótese em tela.
Ressalta-se, que a apelada é uma sociedade por ações
(http://www.cdhu.sp.gov.br/web/guest/institucional/organizacao-empresarial
consulta
em: 11/01/2021) e está submetida ao regime jurídico próprio das empresas privadas.
Desta feita, não obstante o disposto no artigo 35 do Código
Judiciário, o qual atribui competência absoluta para as varas da Fazenda Pública quando
houver entidades paraestatais na condição de autor, réu, assistente ou opoente, em se
tratando de relação fundada em direito privado, como no caso presente (danos em
virtude de má prestação de serviços ressarcimento de danos), a competência para o
julgamento da causa é de uma das Câmaras de Direito Privado e não das Câmaras de
Direito Público, estas adstritas para ações fundadas no regime jurídico administrativo.
No mais, ressalta-se, por oportuno que a ação fora
distribuída e julgada pela 9a Vara Cível da Comarca de Santo André/SP (fls. 51/56).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA Contrato de
gaveta de cessão de direitos e obrigações decorrentes de
compra e venda de imóvel financiado pela CDHU Extinção
sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad
causam Desacerto Inexistência de prova de vínculos
negociais entre autor e réu que não afasta a legitimidade
passiva do atual ocupante do imóvel para responder a
demanda ajuizada Anulação da sentença Possibilidade de
imediato julgamento da causa, nos termos do art. 1.013, §
3o, I, do CPC/15 Ação parcialmente procedente Pretensão
de transferência do financiamento inadmissível Cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
7/10
direitos que não contou com a anuência do promitente
vendedor Negócio que se mostra ineficaz perante a CDHU e
viola norma cogente impeditiva da cessão de direitos
Impossibilidade de se exigir do réu a transferência do
cadastro do imóvel perante a Prefeitura de Nova Aliança
sem observância dos requisitos por ela exigidos Dever do
réu de arcar com o pagamento dos valores relativos ao
IPTU desde o momento da cessão de direitos Obrigação
“propter rem” Valores relativos às tarifas públicas (água,
esgoto, entre outras) que devem ser arcados pelo réu desde
a data da imissão na posse do imóvel Danos morais
Existência de bloqueio judicial do saldo do autor em razão
de débitos relativos ao imóvel Indenização por danos morais
fixada em valor módico Recurso provido para anular a
sentença, e, desde logo, julgar parcialmente procedente a
ação.” (AC no 1000852-50.2017.8.26.0474, 1a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO j. de
21.11.2018);
“Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer Programa para
construção de unidades habitacionais pelo sistema de
mutirão em convênio com a Municipalidade de Borá Autora
que aderiu ao programa mediante o emprego de sua mão
de obra não assalariada e promessa da CDHU de posterior
assinatura de compromisso de venda e compra do imóvel
Autora-mutirante destituída do programa por não ter
comprovado o cumprimento dos requisitos, ou seja, vinculo
de trabalho ou moradia no Município por 3 anos
Demonstração de que a autora trabalhou na construção por
dois anos e é funcionária da Prefeitura de Borá desde
03.02.2003, ausente qualquer notícia de desligamento ou
impugnação específica da parte contrária Ré compelida ao
cumprimento do termo de compromisso Manutenção da R.
Sentença. Nega-se provimento ao recurso.” (AC no
0006974-49.2012.8.26.0417, 1a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
8/10
relatora Desembargadora CHRISTINE SANTINI j. de
31.05.2016);
“REINTEGRAÇÃO POSSE. Ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU - contra particular. Sociedade de economia
mista de direito privado. Inadimplemento de cláusula do
contrato de promessa de venda e compra de imóvel
vinculado ao SFH. Tema não ligado ao Direito Público,
porquanto circunscrito à esfera privada dos litigantes.
Pedido reintegratório puramente acessório do resilitório,
primariamente perseguido pela autora. Competência da
Seção de Direito Privado (1a a 13a Câmaras). Exegese dos
art. 100 do Regimento Interno e 3o, 1.25, da Resolução no
623/2013.Precedentes do C. Órgão Especial. Recurso não
conhecido,
com
determinação.”
(Apelação
0008057-
92.2008.8.26.0271; Relator Des. COIMBRA SCHMIDT; 7a
Câmara de Direito Público; j. 19.10.2018).
E, ainda:
"COMPETÊNCIA RECURSAL. Reintegração de Posse.
Ação fundada em permissão de uso de sala comercial que,
na verdade, constitui simples contrato de locação celebrado
entre
particulares.
Hipótese
em
que,
declinada
a
competência para julgamento do recurso pela C. 8a Câmara
de Direito Privado, tendo em vista o teor da Resolução no
623/13, suscita-se o conflito, nos termos dos artigos 200 e
seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Julgamento suspenso. CONFLITO
SUSCITADO."
(TJSP;
Apelação
Cível
0116236-10.2006.8.26.0007; Relator: JARBAS GOMES;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
9/10
29/09/2015; Data de Registro: 30/09/2015).
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda e
compra
Companhia de Habitação Popular de Bauru
(COHAB/Bauru) - Pedido de rescisão contratual cumulado
com reintegração de posse fundado no inadimplemento do
comprador - Apelação distribuída a Desembargador com
assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso
Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência Discussão que não se encontra diretamente
relacionada à questão atinente a ocupação de bem público,
mas sim de descumprimento de contrato firmado entre as
partes, de natureza privada - Matéria de competência
recursal da 23a Câmara de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 23a Câmara de Direito
Privado (suscitada) para o julgamento do recurso." (TJSP;
Conflito de competência cível 0002560-85.2018.8.26.0000;
Relator:
RICARDO
ANAFE;
Órgão
Julgador: Órgão
Especial; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro:
16/03/2018);
"DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - Conflito negativo Ação de
reintegração de posse cumulada com perdas e danos
originária de rescisão contratual por inadimplência ajuizada
pela COHAB/SP - Sociedade de economia mista dotada de
personalidade jurídica de direito privado - A competência é
fixada pela 'causa petendi' - Competência das 11a a 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012722-41.2020.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 19032 - ARG
10/10
Câmaras da Seção de Direito Privado - Art 2°, III, "b", da
Res. 194/2004, cc como Provimento 63/2004 - Dúvida
procedente - Competência da suscitada (15a Câmara de
Privado)."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0125607-82.2007.8.26.0000;
Relator:
RIBEIRO
DOS
SANTOS; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Regional
VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2010; Data de Registro: 01/06/2010).
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação e
determino a remessa dos autos à 1a Subseção de Direito Privado, deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo (1a a 10a Câmaras).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator